Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-10.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003806-10.2016.8.14.0069

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE GRIPP

APELADO: DENYS FARIAS DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0003806-10.2016.8.14.0069

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PACAJÁ

EMBARGANTE:
ANTONIO HENRIQUE GRIPP

ADVOGADO:
RODNEY ITAMAR BARROS DAVID - OAB/PA nº. 18.776

EMBARGADO:
DENYS FARIAS DE BRITO

ADVOGADO:
DERMIVON SOUZA LUZ - OAB/PA 19.125-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente causado por animal de sua propriedade;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) documentos referentes à distância entre a propriedade do embargante e o local do acidente, e (ii) a alegação de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as provas e alegações apresentadas, concluindo pela responsabilidade do embargante, não havendo omissão ou obscuridade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por
ANTONIO HENRIQUE GRIPP
contra o Acórdão de Id. 20596641, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença apelada que
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e condenou o apelante a pagar indenização pelos danos materiais em razão de acidente ocasionado por animal de sua propriedade, nos autos da Ação de Indenização por Danos Moral e Material ajuizada contra si por DENYS FARIAS DE BRITO.

O apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 20696847) alegando, preliminarmente, que a digitalização não está agrupada e os documentos não estão discriminados, o que fere os princípios da ampla defesa e contraditório; no mérito, aduz haver omissão na decisão embargada na medida em que
teria deixado de analisar os documentos apresentados sobre a distância entre a propriedade do embargante e o local do acidente; a culpa exclusiva da vítima em dirigir sem habilitação e culpa concorrente do requerido. Requer o acolhimento da preliminar para
devolução dos autos para Secretaria de origem para nova digitalização e o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões no acórdão.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20771141).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Preliminar de cerceamento de defesa

Alega o embargante que a digitalização dos autos está
desorganizada, sem o devido agrupamento e sem a devida discriminação dos documentos, gerando dificuldade no manuseio do processo e em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A digitalização foi realizada de maneira cronológica e com boa legibilidade, permitindo a adequada análise dos documentos, sem que a ausência de nomeação ou agrupamento gere qualquer prejuízo à sua compreensão.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

Alega que o acórdão embargado deixou de analisar os documentos que apontam a distância entre a sua propriedade e o local do acidente.

Entretanto, o acórdão é claro ao aduzir que todo o conjunto probatório analisado nos autos demonstra que o animal era de propriedade do embargante. Ademais, é entendimento pacífico do STJ que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Aduz ainda o embargante que não foram analisados os pontos sobre culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente do requerido. Contudo, o acórdão embargado analisou as teses no seguinte trecho:
“ A força maior encontra-se devidamente afastada, não tendo o apelante, em momento algum provado que a mesma ocorreu, bem como prova de culpa da vítima, pois mesmo, o apelando não possuindo habilitação para conduzir veículos, não restou demonstrado que o condutor se encontrava com seu discernimento reduzido, trafegava na contramão, em alta velocidade ou qualquer outro fato que comprovasse que ele não estava conduzindo o veículo de forma correta, restando assim excluída a culpa concorrente.”

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, eis que a decisão recorrida enfrentou todos os pontos relevantes suscitados na apelação, inexistindo vício a ser sanado.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025